Tribunal: TJMT
Processo: 1032828-78.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032828-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VINICIUS JOSE VIDORI - CPF: 081.530.089-19 (ADVOGADO), ROBENSON ALEXANDRO RUTSATZ - CPF: 061.059.749-30 (AGRAVANTE), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (AGRAVADO), SINVAL FRANCISCO SCHREINER - CPF: 030.711.819-30 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOAO NASSIF MASSUFERO IZAR - CPF: 001.044.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO PINTO DE ALMEIDA - CPF: 815.622.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: ROBENSON ALEXANDRO RUTSATZ

AGRAVADO: CHARLES WURZIUS

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA COM BASE EM CÉDULAS DE PRODUTO RURAL SUPOSTAMENTE FALSAS. TERCEIRO ADQUIRENTE ALEGA BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA TRANSAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de tutela antecipada antecedente, deferiu liminar de busca e apreensão de colheitadeira agrícola objeto de contrato de compra e venda, diante de indícios de fraude na emissão dos títulos dados como pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a colheitadeira objeto do litígio foi adquirida de forma lícita e de boa-fé pelo agravante, de modo a justificar o levantamento da medida de constrição judicial determinada em sede de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A análise do conjunto probatório revela controvérsia sobre a efetiva legitimidade da aquisição, uma vez que os comprovantes de pagamento apresentados pelo agravante não comprovam a vinculação direta com o recorrido.

4. O juízo de origem considerou presente a verossimilhança das alegações do autor, que afirma ter sido vítima de fraude, e a urgência na preservação do bem móvel em questão, ante o risco de sua deterioração ou dissipação.

5. A discussão demanda dilação probatória, incabível no rito do agravo de instrumento, sendo necessária a instrução completa no juízo de origem.

6. A manutenção da liminar se justifica como meio de assegurar o resultado útil do processo, sem prejuízo da posterior verificação da boa-fé do agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de boa-fé na aquisição de bem móvel objeto de ação de busca e apreensão deve ser demonstrada por prova inequívoca e documental, apta a afastar os indícios de fraude. 2. A ausência de comprovação da cadeia regular de negociação justifica a manutenção da tutela provisória de urgência até instrução processual adequada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 294, 300 e 303.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1027773-20.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 20.05.2024, 2ª Câmara de Direito Privado, DJE 20.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto
por
ROBENSON ALEXANDRO RUTSATZ,
contra decisão proferida (ID. 206540868 autos de processo n. 1002227-33.2025.8.11.0051) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que deferiu a tutela de urgência para determinar a busca e apreensão/constrição judicial de uma Colheitadeira John Deere modelo 9670, N/S 1CQ9670APC0091635, com Plataforma de Corte Chassi 1CQ0630AHB0091631.

O Agravante sustenta que adquiriu o referido bem de forma lícita, onerosa e de boa-fé, diretamente do Agravado, em 16 de dezembro de 2024, conforme nota fiscal emitida em 06/01/2025 e comprovante de pagamento via PIX. Aduz que a negociação foi realizada com total transparência e que houve intermediação de terceiro, sem qualquer vício ou ocultação.

Alega que, mesmo ciente da negociação e tendo emitido a nota fiscal, o Agravado ajuizou ação contra terceiros alegando aquisição fraudulenta do mesmo bem, omitindo a transação legítima havida com o ora agravante, com o intuito de obter vantagem indevida.

Afirma que é terceiro de boa-fé e que não possui qualquer relação com os terceiros mencionados na inicial da ação originária. Defende que a constrição judicial sobre bem de sua legítima propriedade é indevida, afronta o direito de propriedade e gera grave prejuízo, considerando que a colheitadeira é bem essencial à sua atividade econômica como produtor rural.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada, com o consequente levantamento da constrição judicial
sobre a colheitadeira, ou, subsidiariamente, a sua nomeação como depositário fiel do bem até o julgamento final do recurso.

Tutela recursal
in
deferida
em ID.
317422879
.

Devidamente intimado, o Agravado
apresentou
contrarrazões
em Id.
323594388

pelo desprovimento do recurso
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: ROBENSON ALEXANDRO RUTSATZ

AGRAVADO: CHARLES WURZIUS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto
por
ROBENSON ALEXANDRO RUTSATZ,
contra decisão proferida (ID. 206540868 autos de processo n. 1002227-33.2025.8.11.0051) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que deferiu a tutela de urgência para determinar a busca e apreensão/constrição judicial de uma Colheitadeira John Deere modelo 9670, N/S 1CQ9670APC0091635, com Plataforma de Corte Chassi 1CQ0630AHB0091631.

O Agravante alega ter adquirido o bem de forma lícita, onerosa e de boa-fé, diretamente do Agravado, em 16/12/2024, conforme nota fiscal emitida em
06/01/2025 e comprovante de pagamento via PIX, afirmando que a negociação ocorreu de modo transparente e sem qualquer vício.

Sustenta que, apesar de ciente da transação, o Agravado ajuizou ação contra terceiros, omitindo a venda legítima realizada com o ora agravante, com o objetivo de obter vantagem indevida.

Aduz ser terceiro de boa-fé, sem vínculo com os demais envolvidos na demanda, e que a penhora sobre a colheitadeira é indevida e lesiva, por se tratar de bem essencial à sua atividade rural.

Requer, assim, o provimento do recurso para revogar a constrição judicial e liberar o bem, ou, de forma subsidiária, ser nomeado depositário fiel até o julgamento final do agravo.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
deferiu a busca e apreensão do maquinário agrícola
.

A decisão agravada restou assim proferida:

“[...]
Trata-se de tutela antecipada requerida em caráter antecedente porCHARLES WURZIUSem face deJOÃO NASSIF MASSUFERO IZAR,LUIZ FERNANDO PINTO DE ALMEIDA,TIAGO CADORE, VALDIR FREY, MARCELO MARTINS KLEYN, ROBENSON ALEXANDRO RUTSATZeVILSON ANTÔNIO SCHMITT, já devidamente qualificados.

Assevera, em apertada síntese, ter alienado três (3) maquinários agrícolas e uma (1) caminhonete em favor deJOÃO NASSIF MASSUFERO IZAReLUIZ FERNANDO PINTO DE ALMEIDA, cujo pagamento foi ajustado na entrega de
quatro (4) cédulas de produto rural (
CPRs
) emitidas porTIAGO CADOREe uma (1) nota promissória emitida porLEANDRO GASOLA.

Discorre que ao tempo do vencimento da obrigação os compradores alegaram não dispor de recursos para adimpli-la e ao procurar o emitente das
CPRs
foi surpreendido com a informação de que o próprio não havia emitido tais títulos, uma vez que sua conta gov.br teria sido alvo de invasão criminosa.

Nesse contexto, sob o argumento de que as
CRPs
são nulas e de que foi vítima da prática de crime de estelionato, requer a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente para que sejam buscados e apreendidos os maquinários agrícolas e a caminhonete objetos do contrato de compra e venda firmado com os primeiros réus.

Determinadas reiteradas emendas à petição inicial, a parte requerente, intimada, as fez em consonância com os comandos judiciais, de forma tempestiva.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

É cediço que na atual sistemática implementada pelo Código de Processo Civil a tutela provisória passou a ser o gênero do qual são espécies as tutelas de urgência e as de evidência, sendo que a primeira poderá ter natureza antecipada ou cautelar.

É o que se infere do artigo 294, do CPC,in
verbis
:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

Sobre o tema LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é inerente, leciona:

Tutelas provisórias. O legislador agrupou sob o gênero tutelas provisórias tanto as tutelas satisfativas como as tutelas cautelares
que porém
ser prestadas mediante
cognição sumária, isto é, fundadas em juízo de probabilidade (art. 300, CPC). A técnica antecipatória pode dar lugar a uma decisão provisória que satisfaça desde logo o direito da parte fundada na urgência ou na evidência.

A tutela cautelar, porém, é sempre fundada na urgência (art. 301, CPC). O legislador buscou caracterizar a urgência que dá lugar à tutela provisória no art. 300 e a evidência no art. 311. (inNovo código de processo civil comentado I - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 306)

Não menos sabido que os requisitos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciam-se no juízo de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o artigo 300,caput, do CPC, a seguir transcrito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Especificamente em relação à tutela antecipada em caráter antecedente, verifica-se que essa pode ser concedida nos casos em quehá urgência contemporânea à propositura da ação, quando, então, a parte deverá apresentar a petição inicial referenciando ao pedido final da tutela, com exposição da lide e do direito que se busca, sem prejuízo de demonstrar o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

In
casu
, perquirindo os fatos submetidos à apreciação, em um juízo de convicção de natureza não exauriente, tem-se que a tutela provisória de urgência merece deferimento.

E o primeiro argumento a legitimar tal assertiva está consubstanciado no fato de que a parte autora indicou a sua pretensão de tutela satisfativa, qual seja, a declaração da nulidade dos títulos entregues como forma de pagamento e o consequente desfazimento do negócio jurídico firmado com os primeiros requeridos.

A sopesar, os elementos de provas trazidos a lume conferem verossimilhança as alegações da parte requerente, notadamente no que tange ao boletim de ocorrência lavrado perante a Delegacia de Polícia de Campo Verde/MT, o qual
deu ensejou à instauração de inquérito policial, por meio do qual a autoridade competente investiga a prática do crime de estelionato.

Presente, portanto, a probabilidade do direito invocado.

Outrossim, é patente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, mais precisamente,aurgência contemporânea à propositura da ação, na medida em que os bens móveis objetos da alienação encontram-se na posse de terceiros, sendo certo que esses vêm sendo usados sem que o autor receba qualquer remuneração, aliado ao fato de que sua deterioração é presumida ante o decurso do tempo.

Destarte, tem-se por preenchidos os pressupostos necessários à concessão da medida de urgência, conforme orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO."TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE DE BUSCA E APREENSÃO". DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS CONTROVERTIDOS.INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. PRETENDIDO CANCELAMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DOS AUTOMOTORES. INSUBSISTÊNCIA.SUPOSTA OCORRÊNCIA DE ESTELIONATO. CIRCUNSTÂNCIA HÁBIL A JUSTIFICAR A MEDIDA. REQUISITOS VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA.DETERMINAÇÃO, EX OFFICIO, DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA FINS DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NO REGISTRO DOS VEÍCULOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, AI nº 50249227920208240000, 6ª Câmara de Direito Civil, Rel. Des. André Carvalho, j. 2-8-2022, sem grifos no original)

Logo, havendo a confluência dos requisitos processuais necessários, o deferimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente é
medida
que se impõe.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima,DECIDO:

a) DEFIROa tutela antecipada antecedente paraDETERMINARa busca e apreensão dos maquinários agrícolas e veículo devidamente descritos na exordial,
devendo, portanto, serEXPEDIDOo competenteMANDADO DE BUSCA E APREENSÃOpara a consecução de tal mister.

b)Por conseguinte,INTIME-SEa parte requerente para, em 15 (quinze) dias,ADITARa petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido final, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito (CPC, art. 303, § 1º, inc. I, e § 2º).

c)Se atendida a providência acima,REMETAM-SEos autosao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para designação de sessão de mediação/conciliação entre as partes, quantas forem necessárias para viabilizar a solução consensual do conflito, atentando-se para o disposto no art. 334, § 2º, CPC.

d)Após,CITE-SEaparte contrária para que compareça a sessão de conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu advogado ou Defensor Público, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, CPC).

d.1) ATENTE-SEa Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do CPC, devendo a intimação da autora para audiência ser realizada na pessoa de seu advogado, salvo se for assistido pela Defensoria Pública.

d.2) CONSIGNE-SEno mandado que as partes poderão constituir representante, por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do CPC).

d.3) DEVERÁo requerido manifestarexpressamenteeventual desinteresse na autocomposição, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida audiência (art. 334 §5º CPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta hipótese, iniciar-se-á do protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, CPC).

d.4) ADVIRTA-SEas partes que o seu não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e
será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

d.5)Não realizado o acordo, o requerido poderá apresentar contestação, no prazo legal, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC), sob pena de serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela autora (art. 344, CPC).REGISTRE-SE, ainda, a advertência do art. 341 do CPC.

e)Apresentada na peça contestatória quaisquer das matérias elencadas no art. 338, do CPC, desde já,FACULTOà parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial, adotando-se as providências do art. 339, no CPC.

[...]
”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

No caso em apreço, o agravante sustenta ter adquirido, de boa-fé, a máquina agrícola que constitui o objeto da controvérsia, alegando que a negociação foi realizada diretamente com o agravado, inclusive com a emissão de nota fiscal da transação, datada de 6 de janeiro de 2025.

Argumenta, ainda, que o pagamento foi efetuado mediante transferências bancárias via PIX e TED, e que juntou aos autos os comprovantes correspondentes, os quais, segundo afirma, demonstrariam a regularidade e a boa-fé da aquisição.

Entretanto, a análise minuciosa dos elementos probatórios constantes dos autos não permite, neste momento processual, a formação de um juízo seguro quanto à veracidade e completude da versão apresentada. As informações trazidas geram dúvida razoável acerca da efetiva dinâmica negocial alegada, sobretudo porque os comprovantes de pagamento apresentados não evidenciam de forma clara e inequívoca o repasse de valores diretamente ao agravado Charles
Wurzius
, tampouco permitem, com o grau de certeza necessário, correlacionar tais transações financeiras à aquisição da máquina objeto da controvérsia.

Ademais, verifica-se que os pagamentos não foram realizados pelo próprio agravante, nem envolvem, de modo imediato, as partes formalmente integrantes da relação processual originária. Essa circunstância, por si só, fragiliza a demonstração da linha negocial e reforça a necessidade de uma instrução mais aprofundada, com eventual produção de provas documentais complementares, periciais ou testemunhais, a fim de esclarecer as múltiplas nuances que permeiam a transação.

O
agravante também trouxe aos autos áudios e capturas de conversas eletrônicas, que, todavia, não são conclusivos quanto à efetiva realização do negócio jurídico alegado. Assim, mesmo diante da existência d
a
nota fiscal
apresentada
, o conjunto documental revela uma situação complexa, permeada por possíveis intermediações de terceiros
e
pagamentos realizados por pessoas diversas, o que torna indispensável a abertura de fase instrutória no processo de origem.

Nessas condições, a controvérsia não se mostra passível de resolução em sede de agravo de instrumento, tendo em vista que este recurso, pela sua natureza, não comporta dilação probatória, destinando-se apenas à apreciação de questões de direito ou à verificação de ilegalidade manifesta da decisão recorrida.

Assim, a apreciação das circunstâncias fáticas que envolvem a aquisição da máquina, a identificação dos reais intervenientes na negociação e a aferição da boa-fé alegada pelo agravante dependem de exame mais amplo e detalhado, a ser realizado no juízo de primeiro grau, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, no que se refere à concessão da medida de busca e apreensão em sede de tutela de urgência,
esta
se revela legítima e juridicamente adequada quando há indícios mínimos de que a parte tenha sido vítima de fraude ou estelionato, ou ainda quando evidenciado o risco concreto de dilapidação, ocultação ou transferência dos bens objeto da lide, de modo a comprometer a efetividade do provimento jurisdicional final.

Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/CBUSCAEAPREENSÃO–TUTELAPROVISÓRIA INDEFERIDA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CHEQUES DEVOLVIDOS
POR AUSÊNCIA DE FUNDO – VENDA DO VEÍCULO A TERCEIROS – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – INDÍCIO DE FRAUDE VERIFICADA – PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DABUSCAEAPREENSÃODO BEM – RECURSO PROVIDO.

Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, ficou demonstrada a verossimilhança de suas alegações para atutelaliminar debuscaeapreensãodo veículo vez que supostamente, a parte autora fora vítima de fraude/estelionato, sendo legítima a sua pretensão de proteger seu direito ao recebimento do valor referente à venda do bem ou à rescisão do contrato.-

(N.U 1027773-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)
-Grifei

No caso em exame, observa-se dos autos que o agravado afirma ter realizado a venda do maquinário agrícola mediante o recebimento de quatro Cédulas de Produto Rural (
CPRs
) emitidas por Tiago Cadore e uma nota promissória subscrita por Leandro
Gasola
.

Todavia, relata que, quando do vencimento das obrigações, os supostos compradores informaram não possuir recursos para honrar o pagamento, e que, ao buscar esclarecimentos junto ao emitente das
CPRs
, foi surpreendido com a notícia de que tais títulos não haviam sido emitidos por ele, uma vez que sua conta gov.br teria sido invadida e utilizada de forma fraudulenta.

Diante desse contexto, a medida de busca e apreensão do maquinário apresenta-se justificada como providência acautelatória, voltada a preservar o bem litigioso e evitar a consolidação de eventual prejuízo irreversível, até que os fatos sejam integralmente esclarecidos no curso da instrução processual, mediante a produção das provas cabíveis e sob o crivo do contraditório.

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo
que não restaram configurados
os requisitos necessários para
a reforma da decisão agravada
.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025